Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704656-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HENDERSON LUIZ DA SILVA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 56087258 – autos originários) que, em ação de cobrança, indeferiu a renovação de indisponibilidade de ativos financeiros, ante a improbabilidade de localização de valores. Alega que é possível a reiteração de pesquisas de localização de bens e valores quando há lapso de tempo razoável desde a diligência anterior, 2015. Requer a antecipação da tutela. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano – CPC 300, motivo pelo qual indefiro o pedido suspensão da eficácia da decisão recorrida. Afirmou apenas, de forma genérica, que a decisão pode causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. Acrescente-se que a liminar seria satisfativa. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR